Tribunal: TJES
Processo: 5006351-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006351-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSUE DA SILVA MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o
lapso temporal não resulta de diligências do juízo senão da complexidade natural fática e de atos postulados pelas defesas técnicas, bem como da lentidão destas na apresentação de memoriais finais, os quais já tiveram o prazo sucessivo elastecido para 20 dias
. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006351-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSUE DA SILVA MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSUÉ DA SILVA MENDES
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, e no artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei n° 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva do excesso de prazo para formação da culpa.

Extraio trecho da inicial acusatória como síntese fática:

“[...] A presente denúncia encontra-se embasada no Inquérito Policial anexo, instaurado por força da "Operação Barra", visando identificar uma complexa organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, estruturada em momento desconhecido em Barra do Riacho, nesta Comarca, cujos integrantes estão ligados a diversos homicídios e atuaram nos crimes ora imputados ate meados de agosto de 2019. [...] Vinculado ao denunciado Adeliton, v. Lorin, o denunciado Josué da Silva Mendes, v. atua na subgerência da organização comandada pelo primeiro, cobrando dos "vapores" a prestação de contas, além de controlar a distribuição de drogas, subordinando-se ao denunciado Leandro, v. LD, consoante prova obtida por meio das interceptações telefônicas, bem como depoimentos prestados por integrantes do grupo criminoso, tais como Paulo Henrique, v. Beiço ou PH (fis. 151). Tais fatos restaram demonstrados pelos diálogos captados por meio das interceptações telefônicas, notadamente aqueles registrados no dia 05 de agosto de 2019, as 8h55min30seg e 09h06min22seg, mencionados no relatório final do Inquérito Policial. [...]”

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades e complexidades do caso concreto. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA.
[...]
2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade
(STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011).
3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída.
4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Ademais, o caso em comento trata-se de ação penal extremamente complexa no âmbito da denominada Operação “Barra”, deflagrada para identificar uma extensa organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em Barra do Riacho, na Comarca de Aracruz, com vasta relação de provas produzidas e ajuizada em face de 14 réus.

Outrossim, o lapso temporal não resulta de diligências do juízo senão da complexidade natural fática e de atos postulados pelas defesas técnicas, bem como da lentidão destas na apresentação de memoriais finais, os quais já tiveram o prazo sucessivo elastecido para 20 dias.

Des
ta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em

excesso de prazo na formação da culpa.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.